Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922 CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Em sede de execução, havendo acordo entre as partes para pagamento parcelado do crédito, o feito deverá ser sobrestado pelo prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 NCPC.
2. Verificado que o deferimento da suspensão se deu em prazo inferior ao previsto no ajuste entabulado entre as partes, impõe-se a reforma da decisão.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.